Tribunal: TJDFT
Processo: 0725175-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APARELHAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL (TRATOR). EXIGIBILIDADE. SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. EXEQUIBILIDADE FORMAL DO TÍTULO. AFIRMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DESGUARNECIDO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA NÃO REALIZADOS. CERTEZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE CONTRATO BILATERAL, ONEROSO E COMUTATIVO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO (CC, ART. 476). ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS POR PARTE DO EXEQUENTE/EMBARGADO. TÍTULO DESGUARNECIDO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CERTEZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. PERSEGUIÇÃO EM SEDE EXECUTIVA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO EXECUTIVO. TÍTULO EXECUTIVO. CARACTERES. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AFERIÇÃO DE PLANO. IMPERIOSIDADE. EMBARGOS. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPERATIVIDADE. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALATICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A peça recursal que, atinada com o resolvido originariamente, alinhava argumentação crítica destinada a infirmar o acerto do decidido e obter sua reforma, contemplando, ainda, pedido reformatório coadunado com o provimento monocrático na parte desfavorável ao recorrente, atende às exigências inerentes ao princípio da dialeticidade e ao alinhamento dos fatos e fundamentos aptos a ensejarem a reforma do decisum devolvido a reexame, suprindo os requisitos formais que lhe são exigidos, determinando que o recurso que pauta seja conhecido como expressão do acesso ao duplo grau de jurisdição inerente ao devido processo legal (CPC, art. 1.010, II, III e IV).
2. A alegação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
3. O exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação.
4. Aviada ação executiva estribada em instrumento qualificado como título executivo extrajudicial, a norma processual impõe à parte que invoca fato apto a infirmar o aparato ou a obrigação que espelha no ambiente de embargos do devedor o dever de forrar suas arguições com elementos probatórios aptos a mitigar, modular ou, até mesmo, extinguir a obrigação perseguida, mesmo tratando-se de procedimento de cognição limitada, posto já haver presunção prévia quanto ao au et cui et quantum debeatur, ou seja, a obrigação já ressoando certa, líquida e exigível pelo credor (art. 917, inc. I).
5. Conquanto o contrato de locação de bem móvel consubstanciado em trator, devidamente subscrito por duas testemunhas instrumentais, seja passível de ser formalmente qualificado como título executivo, retratando obrigações recíprocas inerentes à natureza bilateral, comutativa e onerosa da relação obrigacional que retrata, estando a germinação da obrigação de pagar afeta ao locatário sujeita à realização de obrigação correlata afetada ao locador, notadamente a disponibilização do equipamento e asseguração de que estará em condições de uso pelo tempo mínimo estabelecido, não encerra instrumento que retrata obrigação líquida, certa e exigível, tornando inviável que a obrigação de pagar convencionada seja demandada pela via executória porquanto inviável dilação probatória destinada a aparelhar o título com atributos que lhe devem ser ínsitos e realizáveis de plano.
6. A despeito de inexorável que contrato particular devidamente subscrito por duas testemunhas encerra, por disposição normativa expressa, instrumento formal qualificável como título executivo, descortinando vínculo obrigacional de natureza bilateral, seu revestimento com os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade demanda seu aparelhamento com a prova de que o exequente adimplira a contraprestação que lhe estava afetada, notadamente diante da existência de garantia de disponibilidade de funcionamento mínimo do bem locado, irradiando a germinação da prestação reservada à outra parte, emergindo dessas premissas que, a despeito de ter optado pela via executiva, não lastreara a pretensão com prova inequívoca da realização integral da obrigação que lhe fora cominada, tornando controversa a germinação da contraprestação que o assistiria, descerra essa constatação sua carência de ação (CC, art. 476; CPC, arts. 783, 784, III, 787 e 798, I, “a” e “d”).
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Preliminar de inépcia da peça recursal rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida. Sentença reformada. Embargos de devedor acolhidos. Execução extinta. Unânime.